Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 198568216, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0736451-76.2021.8.07.0001, proposta em face de JOAO DA SILVA PARREIRA, ROBERTO LUIZ DE CASTRO e LUIZ CLAUDIO BRAULIO FERREIRA (agravados/executados), que indeferiu o pedido de bloqueio SISBAJUD na modalidade "teimosinha". Em suas razões recursais (ID 60962701), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que a possibilidade de se realizar novas diligências no intuito de obter a satisfação do crédito está em observância ao princípio da satisfação do interesse do credor, devidamente fundamentado pelos artigos 797 e 139, IV do CPC, sendo que se verifica dos referidos artigos, que a prestação da tutela jurisdicional deve se realizar de acordo com o interesse do Exequente, ora Agravante. Alega que não há qualquer impedimento legal, ou limitação jurídica, para a realização das diligências requeridas, sendo que as diligências requeridas não foram anteriormente efetivadas e são impossíveis de serem realizadas sem o auxílio do judiciário. Argumenta que a automação das ordens de bloqueio de valores para pagamento de credores, de modo que ao invés de tentativa única, é feita reiteradamente por meio de busca por 30 dias seguidos (com a ampliação para 60 dias já implementado, conforme previsto pelo CNJ) pela parceria firmada entre o CNJ e o Banco Central. Defende que, ainda que se tenha conhecimento acerca da extensão do acervo de processos das varas e o quantitativo de servidores, o processo executivo possui como objetivo satisfazer os interesses do credor e a opção pela utilização de todas as ferramentas tecnológicas atualmente disponíveis é aquela que mais aproxima o Judiciário de viabilizar a satisfação dos créditos perseguidos em seu âmbito e, consequentemente, de pôr fim às execuções e cumprimentos de sentença. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha pelo período de 30 (trinta) dias. Preparo (ID 60963462). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de bloqueio SISBAJUD na modalidade "teimosinha". De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.